Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na ação de alimentos, os provisórios são de cumprimento imediato quando o alimentante tem um emprego, ou uma fonte de renda conhecida. No caso de inexistência de emprego onde se possa determinar a feitura de descontos imediatos, a obrigatoriedade de cumprir o despacho, sob pena de prisão, passa a ser da intimação para cumprimento, feita concomitantemente com a citação.
2. A Lei 5.478/68, art. 5o, dá o prazo de 48 horas para intimação/citação do alimentante, o que atende o requisito da urgência de modo a socorrer o alimentando. A lei, ao dizer no §2o do art. 13 que "em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação", leva em consideração os casos de pessoas desempregadas ou que não tenham fonte de renda conhecida, nos quais sem a citação não há como cumprir a decisão que fixa os alimentos.
3. A retroação dos alimentos à data do despacho inicial, em caso de desempregados ou sem fonte de renda conhecida, serve apenas para criar um crédito em favor do alimentando e, quando ocorrer a intimação/citação, pode suceder a existência de débitos acumulados que podem gerar a prisão do devedor, isso sem o seu prévio conhecimento.
4. A parte alimentanda deve colaborar com o juízo fornecendo endereço exato do alimentante para que a citação/intimação ocorra nas 48 horas previstas na lei, caso em que ficariam atendidas a premência do pagamento da verba alimentar e o prévio conhecimento do devedor dos alimentos.
5. Recurso desprovido.